Tribunal: TJSP
Processo: 0000801-89.2006.8.26.0426
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO – CRIMES DE TRÂNSITO – HOMICÍDIOS E LESÃO CORPORAL CULPOSOS – Sentença absolutória – Pleito ministerial para condenação – Prova extreme de dúvidas sobre autoria e materialidade, bem como suficiente em relação à existência de manobra imprudente – Dosimetria – Penas rasas, acrescidas pelo fato de se tratar de motorista profissional atuando no transporte de passageiros – Decretação,

Ementa:
APELAÇÃO – CRIMES DE TRÂNSITO – HOMICÍDIOS E LESÃO CORPORAL CULPOSOS – Sentença absolutória – Pleito ministerial para condenação – Prova extreme de dúvidas sobre autoria e materialidade, bem como suficiente em relação à existência de manobra imprudente – Dosimetria – Penas rasas, acrescidas pelo fato de se tratar de motorista profissional atuando no transporte de passageiros – Decretação, contudo, de ofício, da extinção da punibilidade pelo crime de lesão corporal, pela superveniência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa – Recurso ministerial provido, com decretação parcial da extinção da punibilidade do agente, pela prescrição.